Tribunal: TJDFT
Processo: 0750025-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750025-09.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DENEZILIA RIBEIRO REGO RECORRIDO: DIAMANTO COMERCIO DE JOIAS LTDA - EPP, 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA PRESTADA EM LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a penhora do bem de família do fiador em contrato de fiança prestada em locação imobiliária, conforme a exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90. 2. De acordo com a Súmula no 549 do Superior Tribunal de Justiça, “é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. 3. Ainda, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 612.630-RG (repercussão geral - Tema 295), assentou o entendimento de que “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da lei 8.009/90 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da CF, com redação da EC 26/20”. 4. Apesar da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no RE 605.709/SP, ter reconhecido a impenhorabilidade de imóvel bem de família do fiador em contrato de locação comercial, como ocorre no caso dos autos, referido julgado não tem efeito vinculante, não podendo se sobrepor ao Tema no 295, julgado sob a sistemática da repercussão geral pelo Plenário do próprio STF (RE no 612.630) 5. Deve-se reconhecer, portanto, a legitimidade da penhora do imóvel pertencente a fiador de contrato de locação, seja para fim residencial ou comercial, como no caso concreto. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. A parte recorrente aponta violação ao artigo 1o, caput, e 3o, inciso VII, ambos da Lei 8.009/1990, 832 e 833, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, alegando a incompatibilidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.822.033/PR (Tema 1.091), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “Penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial”, razão pela qual se afasta, nesse momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028